Tribunal: STF
Processo: RHC 251174
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Lidiane Vilhalba contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 923.031/MS (docs. 39 e 42).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 332 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico] e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela paciente, apenas para lhe conceder a gratuidade processual, e deu parcial provimento à apelação interposta pelo parquet estadual, para afastar o redutor do tráfico privilegiado e redimensionar a pena da paciente para 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa [...]. (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta que:  



    A paciente foi presa em flagrante delito no dia 15 de julho de 2021, por volta das 17:20 da manhã, na rodovia MS 386, em Ponta Porã - MS, transportando o equivalente a 49,8 Kg, de maconha e 1,8 Kg de Skunk.



    A paciente foi levada até a delegacia da Polícia Civil da cidade de Ponta Porã – MS, onde foi interrogada pela autoridade ali presente, foram ouvidas as testemunhas, foi lavrado o flagrante, dando início a instauração do inquérito policial, que resultou na ação penal.



    O Ministério Público, por sua vez, ofereceu a denúncia da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06. A paciente foi agraciada com a liberdade provisória, respondendo seu processo em liberdade.



    Dando prosseguimento, a paciente foi devidamente notificada para apresentar a defesa preliminar, tendo feito tempestivamente, foi realizada a audiência de instrução onde ela foi interrogada pelo magistrado e as testemunhas foram ouvidas, em seguida abriu-se prazo para a apresentação das alegações finais – o que foi feito.



    Após regular andamento do feito, a sentença penal condenatória aplicou o tráfico privilegiado acertadamente sob o seguinte fundamento: [...].



    Ministério público e defesa recorreram, no entanto o acórdão, por sua vez, reformou a decisão dando provimento ao recurso da acusação, mantendo a pena-base e retirando o privilégio sob o seguinte fundamento: [...].



    A decisão do TJ/MS transitou em julgado, motivo que levou esta defesa a impetrar o presente HABEAS CORPUS substitutivo de RECURSO ESPECIAL, o qual indeferiu-se a liminar em 28/06/2024 e posteriormente em 30/09/2024 no mérito não conheceu do Habeas Corpus sob o fundamento do não cabimento deste remédio constitucional como substituto de recurso próprio, tendo esta defesa AGRAVADO.



    O julgamento do Agravo Regimental se deu em 21/11/2024, no sentido de negar provimento – motivo que apresenta o presente RECURSO CONSTITUCIONAL ORDINÁRIO, pois, com a devida vênia e de qualquer forma a decisão do v. acórdão, não merece prosperar, senão vejamos: [...].



    Em primeiro grau, a sentença penal condenatória decidiu por aplicar a minorante do tráfico privilegiado à Paciente, pois, segundo consta: [...].



    Vale destacar, ademais, que a própria sentença reconheceu que a paciente era mera transportadora da droga, aplicando o privilégio. Diante disso, o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a reforma da decisão, o que aconteceu: [...].



    E fácil notar, que em segundo grau a redutora foi afastada em virtude da quantidade de drogas apreendidas, o que se dissocia do entendimento dos Tribunais Superiores.



    Quando do julgamento do Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso Sul decidiu por dar provimento ao apelo da acusação e afastar o privilégio.



    A defesa não reforça isso para aduzir eventual decisão per relationem. A defesa reforça isso porque o próprio acórdão implicitamente admite: que o tráfico privilegiado foi afastado exclusivamente pela quantidade de drogas apreendidas.



    Em outras palavras, o acórdão, ao reformar a sentença de primeiro grau, afasta o tráfico privilegiado por motivo absolutamente inidôneo e exaustivamente rechaçado pelas Cortes Superiores.



    Isso se dissocia bastante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A título elucidativo, recentemente a Ministra Laurita Vaz aplicou a minorante para paciente preso com aproximadamente 2 toneladas de maconha. No caso, a minorante havia sido afastada pela quantidade de drogas apreendidas e pela existência de ações penais em curso: [...].



    Noutro caso, dessa vez de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, da 5ª Turma, o tráfico privilegiado havia sido afastado pelo fato de ter sido interestadual, bem como por se trata de apreensão de 410 quilos de maconha. Na decisão, o Ministro reconheceu a aplicação da minorante, pois: [...].



    Outras tantas são as decisões proferidas todos os dias pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal de Justiça que reforçam esse entendimento, sendo absolutamente desnecessário transcrever ementas ou trechos de voto na inicial deste Habeas Corpus, mas citamos: Habeas Corpus 779.641/MS, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca (90 quilos de drogas); Habeas Corpus 753.866/MG, rel. min. João Otávio de Noronha (501 quilos de drogas); Habeas Corpus 752.057/SP, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca (99 quilos de drogas), etc.



    Para finalizar, mas sendo absolutamente importante destacar, tais decisões como dito acima vão de encontro com a jurisprudência também da Suprema Corte.



    Citamos, por exemplo, decisão de Gilmar Mendes aplicando a redutora em caso envolvendo 384 quilos de drogas: [...]. E da Ministra Cármen Lúcia, aplicando a redutora para apreensão de 388 quilos, inclusive superando a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Em caso mais recente no STF, impetrado por esta defesa, o Ministro Gilmar Mendes concedeu tráfico privilegiado em 1 tonelada de droga no HC 233.579 em 13/06/2024: [...].



    Todos os casos trazidos pela defesa apenas reforçam a inidoneidade do acórdão, que expressamente afirmou que a Paciente, mesmo sendo primária e portadora de bons antecedentes, deixa de lhe aplicar o privilégio.



    Diante de todo o exposto, nos parece que a aplicação da redução do tráfico privilegiado para a Paciente é medida impositiva. Além disso, a redução deve necessariamente ocorrer em 2/3, tendo em vista que o acórdão condenatório exasperou a pena base pelo mesmo fundamento: quantidade de drogas.



    Em caso recente, foi justamente isso que ocorreu: o Ministro Ribeiro Dantas reduziu o quantum de diminuição do tráfico privilegiado em 2/3 para caso envolvendo mais de 2 toneladas de maconha. No voto, o Ministro bem destacou a importância da individualização das penas: [...].



    Desta feita, à míngua de elementos concretos que indiquem que a Paciente se dedica a atividades criminosas ou fazia parte de organização criminosa (ressalta-se: este é o primeiro registro criminal de sua vida), a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é medida que se impõe, na redução de 2/3, para fins de evitar bis in idem (já que a quantidade de drogas já foi elevada na pena base – ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5 (STJ/2014), devendo ser fixado regime inicial aberto, com substituição pelas penas restritivas de direito. (doc. 45, pp. 2-9 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. S. Tribunal; c) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário. (doc. 45, p. 9).  



    Em 10/1/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 68). Posteriormente, em 17/1/2025 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do Recurso. (doc. 103, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EVIDENCIADORAS DO MAIOR ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A ATIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS DE FORMA SUPLETIVA A OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que a ré se dedicava a atividades criminosas, tendo destacado não somente a quantidade da droga apreendida – 50kg de maconha –, como também o modus operandi, uma vez que a agravante se aliou ao seu namorado e viajou à cidade de Ponta Porã/MS a fim de praticar o transporte de grande quantidade de drogas acondicionadas em compartimento oculto, mais precisamente na parte estrutural de veículo especialmente preparado para tal fim. O reexame dessa conclusão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser realizada em habeas corpus. 2. Não configurado bis in idem na dosimetria, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizada pelo Colegiado apenas de maneira supletiva aos outros elementos que evidenciam a dedicação da agravante ao tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 39, p. 1 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, consta do acórdão impugnado que:  



    A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que a ré se dedicava a atividades criminosas, tendo destacado não somente a quantidade da droga apreendida – 50kg de maconha –, como também o modus operandi, uma vez que a agravante se aliou ao seu namorado e viajou à cidade de Ponta Porã/MS a fim de praticar o transporte de grande quantidade de drogas acondicionadas em compartimento oculto, mais precisamente na parte estrutural de veículo especialmente preparado para tal fim. (doc. 39, p. 1 – grifei).  



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação da paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 222.438 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator